Tribunal: CARF
Processo: 10680.900728/2014-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.900728/2014-99
RESOLUÇÃO
3102-000.421 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luis Cabral, Karoline Marchiori de Assis, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08:
Trata-se o presente processo de Declaração de Compensação apresentada pelo
Contribuinte em meio eletrônico (PER/DCOMP no 40030.81106.090913.1.3.04-
4392), na data de 09/09/2013, pelo qual pretende quitar os débitos declarados no
referido documento (R$ 189.455,33), com supostos créditos decorrentes de
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.421 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900728/2014-99
2
recolhimento indevido realizado por meio do DARF pago em 23/08/2013 no valor
de R$26.958.935,92 (código da receita: 5856 – COFINS – não-cumulativo) (fl.39).
Apreciando o pedido formulado, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
circunscricionante, quanto à arrecadação/cobrança, emitiu o Despacho Decisório
de fl. 600, datado de 04/03/2014, no qual se pronunciou pela NÃO
HOMOLOGAÇÃO da compensação declarada por inexistir crédito disponível para a
compensação dos débitos informados.

O Contribuinte, inconformado com o Despacho Decisório, apresentou sua
Manifestação de Inconformidade tempestivamente (fls. 02 e seguintes), conforme
despacho de fl.607 (fl. 606 - ciência em 13/03/2014 (Aviso de Recebimento - AR);
fl. 10 – Manifestação de Inconformidade datada de 04/04/2014, fl.11 - SEDEX de
11/04/2014). Da Manifestação de Inconformidade, sem prejuízo da sua leitura
integral, observa-se o que se segue:
1) Diz pela tempestividade da Manifestação de Inconformidade. Descreve os
fundamentos do Despacho Decisório.
2) Informa que efetuou o pagamento do DARF a maior (valor de R$26.958.935,92),
sendo que o valor efetivamente devido seria de R$26.771.356,21 (código DARF
5856). Identifica que o valor que constava na DCTF apresentada quando da análise
do PER/DCOMP (e emissão do Despacho Decisório) era o primeiro, mas alega
erro/equívoco neste valor. Sistematizou a sequência dos fatos ocorridos para
informar as datas de apresentação da DACON, das DCTF ́s e da emissão do
Despacho Decisório.
3) Diz sobre o valor que efetivamente seria devido a título da COFINS – julho/2013
e informa sobre a existência de erro material que teria refletido no preenchimento
da DCTF. Descreve novamente o procedimento para emissão do Despacho
Decisório e afirma, transcrevendo jurisprudência que cabe ser verificado se houve
o recolhimento a maior. Cita o princípio da legalidade para justificar o seu direito
a restituição/compensação do valor que teria recolhido a maior.
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.421 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900728/2014-99
3
4) Informa sobre os atos que antecederam a emissão do Despacho Decisório
(apresentação do PER/DCOMP, comunicação de auto regularização, identificação
do alegado erro material em face das informações do DACON, e retificação para o
novo valor). Fundamenta seu pedido no DACON apresentado em 05/09/2013 e
pede, em razão do princípio da verdade material, entre outros valores jurídicos,
que lhe seja reconhecido o direito a compensação.
É o relatório.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, por meio do Acórdão no
108-006.954, de 10 de dezembro de 2020, decidiu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, com base nos fundamentos abaixo sintetizados:
No caso concreto, o Contribuinte declarou débitos relativo ao código de
recolhimento 0561-07 (fl.605) e apontou o documento de arrecadação (DARF –
fl.39) como origem do suposto pagamento indevido/a maior e, por conseguinte,
do reclamado crédito. Em se tratando de declaração eletrônica, a verificação dos
dados informados pelo Contribuinte foi realizada de forma eletrônica, tendo
resultado no Despacho Decisório em discussão.
O ato hostilizado aponta como causa da não homologação o fato de que não foi
localizado crédito disponível em favor do Contribuinte atinente ao indigitado
DARF, vez que integralmente utilizado para quitar o débito correspondente,
declarado por intermédio da DCTF.
O Contribuinte retificou inúmeras vezes o valor que constou na DCTF, mas na data
da emissão do Despacho Decisório (04/03/2014), constava o valor devido a título
de COFINS de R$26.958.935,92 a título de COFINS.

Da DCTF apresentada em 21/01/2014:

Assim, o exame e cotejo das declarações apresentadas pelo Contribuinte à
Administração Tributária revelaram a inexistência do pretenso crédito declarado e
requerido para compensação.
Em suma, os motivos da não homologação residiram nas próprias declarações e
documentos produzidos pelo Contribuinte. Estes foram, portanto, a prova e o
motivo do ato administrativo.
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.421 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900728/2014-99
4
A recorrente ARCELORMITTAL BRASIL S.A., interpôs Recurso Voluntário, reiterando
os argumentos expostos na manifestação de inconformidade e pleiteando, em breve síntese, a
“reforma do r. acórdão recorrido, para que seja homologada a compensação requerida no
PER/DCOMP no 40030.81106.090913.1.3.04-4392, anulando o débito identificado no despacho
decisório respectivo. Requer ainda a juntada dos documentos anexos, inclusive dos não pagináveis,
que não puderam ser juntados em PDF em razão do tamanho”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
1
DA PROPOSTA DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Conforme supra relatado, desde a manifestação de inconformidade, a recorrente
sustenta que o crédito utilizado para compensação decorre de recolhimento indevido, realizado
por meio de DARF, no valor de R$26.958.935,92 (fl. 32), para o pagamento de COFINS referente à
competência julho/2013, cujo valor efetivo era de R$26.771.356,21.
Para corroborar o direito creditório pleiteado, apresenta os seguintes argumentos
de fato e de direito:
9.
Em
09.09.2013,
a
Recorrente
transmitiu
o
PER/DCOMP
n.
40030.81106.090913.1.3.04-4392 para compensar crédito de COFINS (referente
ao valor pago a maior da competência julho de 2013) no valor de R$187.579,71,
informando como origem do crédito o DARF no valor de R$26.958.935,92.
10. Em 27.11.2013, a Recorrente recebeu o Comunicado de Auto Regularização
(fls. 73-74), que informou que a análise preliminar não identificou o crédito e que a
suposta inconsistência poderia ser saneada mediante a retificação das
informações.
11. Assim, na mesma data, a Recorrente substituiu a DCTF Original (fls. 63-71)
pela DCTF Retificadora no 1 (fls. 76-84), retificando o valor do referido débito de
COFINS para R$ 26.771.356,21, conforme havia sido informado na DACON (fls. 41-
61) transmitida em 05.09.2013 – antes mesmo do envio do PER/DCOMP –
parcialmente reproduzida abaixo:
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.421 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900728/2014-99
5

12. Entretanto, a DCTF Retificadora n. 1 foi substituída em 21.01.2014 pela DCTF
Retificadora n. 2 (fl. 85-94) parar retificar outros tributos e a nova declaração foi
feita com base nos dados informados na DCTF Original (fls. 63-71), razão pela qual
o equívoco em relação ao valor da COFINS havia sido reproduzido.
13. Como o PER/DCOMP foi analisado em 14.03.2014, a DCTF válida no momento
da análise pelo sistema parametrizado da Receita Federal foi a DCTF Retificadora
n. 2 (fl. 85-94), que continha informação incorreta quanto ao valor da COFINS de
julho de 2013.
14. Com efeito, o erro da Recorrente foi desconsiderar R$ 187.579,71 (cento e
oitenta e sete mil, quinhentos e setenta e nove reais e setenta e um centavos) na
primeira apuração da COFINS de julho de 2013.
15. Esse crédito refere-se à aquisição de mercadorias para manutenção de
máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo, lastreadas pelas
notas fiscais anexas (doc. 1), conforme planilha de cálculo anexa (doc. 2, arquivo
não paginável).
16. Portanto, como demonstra a escrituração contábil anexa (doc. 3, arquivo não
paginável) referente a COFINS de julho 2013, o valor apontado na DCTF está
equivocado, sendo correto o valor apontado na DACON e na escrituração da
Recorrente, que deve ser considerada, sob pena de possibilitar enriquecimento
ilícito pelo Poder Público.
Por sua vez, ao apreciar a manifestação de inconformidade, o v. acórdão recorrido
entendeu por manter o despacho decisório, uma vez que “[...] o exame e cotejo das declarações
apresentadas pelo Contribuinte à Administração Tributária revelaram a inexistência do pretenso
crédito declarado e requerido para compensação”.
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.421 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900728/2014-99
6
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente sustenta que o “[...] r. acórdão recorrido
reconhece a ocorrência de uma série de retificações, mas se limita a considerar a informação da
DCTF constante no momento da análise do despacho decisório”, de modo que “[...] a
Administração se recusou a analisar o mérito das afirmações da Recorrente e chancelou a
tributação à margem da legalidade, mesmo diante da finalidade precípua do processo
administrativo, que é examinar e revisar os lançamentos tributários”.
Destaca que a DCTF foi retificada para informar o valor correto posteriormente,
entretanto, a Turma Julgadora deixou de reconhecer esse direito, ressaltando que “[a]
jurisprudência do CARF é pacífica em relação à prevalência da verdade material sobre a verdade
formal, no caso de erros de preenchimento de DCTF que prejudicam a homologação de
PER/DCOMPS”.
Defende que “[...] o argumento do r. acórdão recorrido contraria ainda a Súmula n.
473 do STF, que trata do poder-dever da Administração Pública de rever seus próprios atos, o
Parecer Normativo Cosit n. 8, de 2014 da RFB, que expressamente trata da possibilidade de revisão
de débito declarado, e o art. 149, inciso III, do CTN, que trata da revisão nos casos de erro”; “[...]
violação ao entendimento fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial
Repetitivo n. 1.133.027, no qual se decidiu pela possibilidade de anulação de confissão de débitos
em razão de erros de preenchimento cometidos pelo contribuinte”, e, ainda, que teria sido “[...]
violado o art. 18 do Decreto n. 70.235/72, que consubstancia o princípio da verdade material no
diploma que regulamenta o processo administrativo fiscal”.
É o que passo a apreciar.
Analisando o presente processo, verifica-se que a recorrente jamais se desincumbiu
do seu ônus de comprovar o direito creditório pleiteado, colacionando aos autos vasta
documentação na pretensão de demonstrar o alegado recolhimento indevido.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, colacionou DARF, comprovando o
recolhimento do suposto valor indevido (fl. 39), Dacon – julho/2013, com o suposto valor
“correto” de Cofins a pagar no período (fls.41/61), DCTF original - julho/2013 (fls. 63/71),
Comunicado de Auto Regularização (fls. 73/74), DCTF retificadora 1 - julho/2013 (fls. 76/84), DCTF
retificador 2 – julho/2013 (fls. 86/94), DCTF retificadora 3 – julho/2013 (fls. 98/106), e CD-ROM
com íntegra das DCTF ́s (fl. 107).
Ainda, em sede de Recurso Voluntário, colacionou notas fiscais no sentido de
comprovar créditos apropriados no período sobre a aquisição de mercadorias para manutenção
de máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo (fls. 639/694), planilha de cálculo
(doc 2 – arquivo não paginável) e escrituração contábil (doc. 03 – arquivo não paginável).
Assim, é inegável que os argumentos e provas juntados com a manifestação de
inconformidade, e complementados em sede de Recurso Voluntário, no mínimo, configuram
fortes indícios da existência do direito creditório pleiteado.
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.421 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900728/2014-99
7
Destaque-se, por oportuno, que entendo pela possibilidade de serem trazidas novas
provas neste momento processual, uma vez que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus
probatório em sede de manifestação de inconformidade, mas apenas buscou, em sede de Recurso
Voluntário, corroborar ainda mais o direito pleiteado, contrapondo razões trazidas na decisão de
1a instância.
Cabe, ainda, destacar que o presente Colegiado tem acompanhado a tendência de
se mitigar os rigores das regras preclusivas contidas no processo administrativo fiscal para acolher
as provas apresentadas nesta instância recursal nas circunstâncias semelhantes ao presente caso,
nos quais estamos diante de PER/DCOMP processadas eletronicamente.
Assim, tem se admitido, excepcionalmente, no âmbito das decisões proferidas por
este Conselho, que novas provas documentais sejam apresentadas por ocasião do recurso
voluntário, quando o indeferimento do direito creditório foi efetuado por meio de despacho
decisório eletrônico. Esse entendimento parte do pressuposto de que, em tese, devido ao tipo de
despacho decisório, o contribuinte não teria recebido, num primeiro momento, orientação
detalhada sobre os motivos que levaram à denegação do direito. É a típica situação em que o
princípio da verdade material acaba por se impor sobre a regra geral da preclusão.
Neste sentido, ressalto que os documentos ora colacionados têm como principal
motivação a comprovação do crédito pleiteado, nos termos exigidos pelo v. acórdão recorrido,
razão pela qual entendo estar autorizada a juntada das novas provas, com base no artigo 16, §4o,
alínea c, do Decreto no 70.235/1972.
Diante de todo o exposto, considerando que: (i) a recorrente atuou de forma
diligente durante todo o processo administrativo e buscou comprovar a existência do seu direito
creditório, juntando aos autos farta documentação comprobatória, que configura forte indício da
existência do direito creditório pleiteado; (ii) para que se confirme a existência do direito
creditório indicado no PER/DCOMP, é necessária a efetiva comprovação do recolhimento indevido
alegado (com a demonstração de que os créditos apropriados são devidos e não haviam sido
considerados previamente); (iii) a recorrente juntou em sede de Recurso Voluntário notas fiscais,
planilha de cálculo, e escrituração contábil, as quais devem ser analisadas em cotejo com as
demais provas apresentadas; e (iv) diante da necessidade de oportunizar a autoridade fiscal de se
manifestar sobre os elementos apresentados e não apreciados; julgo ser prudente, nos termos do
art. 29 do Decreto no 70.235/1972, baixar o presente processo em diligência para que a unidade
de origem:
1) analise toda a documentação colacionada aos autos, a fim de verificar a
existência ou não do direito creditório pleiteado, intimando a recorrente
para apresentar eventual documentação distinta que entenda necessária,
elaborando, por fim, relatório conclusivo;
2) encerrada a instrução processual, intime a recorrente para, caso deseje,
manifeste-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo
para este Colegiado, para prosseguimento do feito.
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.421 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900728/2014-99
8

CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do
voto.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 709
DF CARF MF
Original